Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. EMENDA INCOMPLETA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Nos termos do §2o do artigo 330 do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.